Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-91.2025.8.11.0080
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001894-91.2025.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AQUILA DOS SANTOS MERCES - CPF: 025.050.251-85 (RECORRENTE), EDINEIA ALVES DANTAS - CPF: 060.990.011-07 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001894-91.2025.8.11.0080

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

AQUILA DOS SANTOS MERCES

Recorrido:
BANCO C6 S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
14
a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA PARCIAL. PARCELA VENCIDA NÃO ABRANGIDA PELO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de irregularidade de negativação, restituição de valores e indenização por danos morais formulados em face de instituição financeira. O recorrente alegou ter quitado
integralmente a
dívida oriunda de contrato de financiamento bancário em 04/09/2025, sustentando que a posterior manutenção de cobrança e inscrição de seu nome em cadastro restritivo configurariam falha na prestação do serviço. A instituição financeira defendeu a legitimidade da negativação em razão da inadimplência da parcela no 10 do contrato, quitada apenas em 30/09/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos para manutenção da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se a negativação promovida pela instituição financeira decorreu de exercício regular de direito diante da inadimplência contratual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser afastada, diante da ausência de elementos capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos autorizadores do benefício anteriormente concedido.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às regras do Código de Defesa do Consumidor e ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório evidencia que o pagamento realizado em 04/09/2025 não abrangeu a parcela no 10 do financiamento, vencida em 21/08/2025, a qual somente foi quitada em 30/09/2025.

A inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento efetivo da obrigação contratual, configurando exercício regular de direito da instituição financeira.

A ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de conduta ilícita afastam o dever de indenizar por danos morais e inviabilizam a restituição da parcela paga em atraso.

Os transtornos experimentados pela parte autora decorrem exclusivamente do descumprimento das obrigações assumidas no contrato de financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A observância ao princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte autora da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

3. A negativação decorrente de inadimplemento contratual efetivo configura exercício regular de direito da instituição financeira.

4. A ausência de falha na prestação do serviço afasta a configuração de danos morais decorrentes de inscrição legítima em cadastro restritivo.

5. O pagamento parcial ou incompleto de obrigação contratual não impede a adoção de medidas legítimas de cobrança pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 46; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 360400378, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

Erro na valoração da prova;

2)

Distorção da realidade fática pela instituição financeira;

3)

Quitação integral da obrigação e inexistência de débito;

4)

Falha na prestação do serviço;

5)

Violação à boa-fé objetiva;

6)

Pagamento indevido e direito à repetição do indébito em dobro; e

7)

Ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade e
impugna o pedido de justiça gratuita
. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não se mostram dissociadas da decisão proferida nos autos.

De igual modo,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, porquanto o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID
360400384
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão

Conforme narrado na petição inicial, o reclamante afirma que, em
04/09/2025
, realizou a quitação integral da dívida junto ao banco réu, no valor de
R$ 47.480,04
(quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais e quatro centavos). Sustenta, contudo, que a instituição financeira insistiu na cobrança do débito e promoveu a negativação de seu nome, circunstância que lhe teria causado grave lesão à esfera moral.

Em sua defesa, o demandado alega que as partes celebraram contrato de financiamento CCB no AU0001463103, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.647,00 (mil, seiscentos e quarenta e sete reais). Aduz que a parcela no 10, referente ao mês de agosto de 2025, com vencimento em 21/08/2025, foi quitada com mais de um mês de atraso, apenas em 30/09/2025.

Assevera, ainda, que exerceu regularmente direito previsto contratualmente e autorizado pela legislação ao promover a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, medida que considera legítima, proporcional e decorrente do inadimplemento da obrigação assumida.

Sustenta, por fim, que, tão logo o pagamento da parcela em atraso foi efetivamente recebido e processado, procedeu imediatamente à baixa da anotação restritiva, em observância aos princípios da boa-fé objetiva.

Defende, assim, a inexistência de falha na prestação do serviço apta a ensejar condenação por danos morais.

Em análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reforma.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, não se verifica qualquer elemento capaz de demonstrar falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira reclamada.

Isso porque a documentação constante dos autos, especialmente o demonstrativo de evolução da dívida (ID 360400372), evidencia que as parcelas efetivamente quitadas correspondem ao valor pago pela parte autora, não estando incluída a parcela no 10.

Observa-se que o pagamento realizado em 04/09/2025 não abrangeu a parcela no 10, vencida em agosto, uma vez que o boleto emitido para quitação antecipada excluiu a referida prestação já vencida, a qual somente foi adimplida em 30/09/2025.

Dessa forma, revela-se legítima a negativação decorrente do débito no valor de R$ 1.700,84, com vencimento em 21/08/2025 (ID 360400352), disponibilizado em 16/09/2025.

Também ficou demonstrado que as medidas restritivas adotadas pela instituição financeira decorreram exclusivamente da inadimplência do reclamante em relação às obrigações assumidas no contrato de empréstimo.

Assim, a parte autora não produziu prova capaz de comprovar os fatos constitutivos de seu direito,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro”.

(destaquei)

Desse modo, ausente demonstração do regular adimplemento das obrigações contratuais, não há como reconhecer a irregularidade das restrições promovidas pela ré.

Portanto, inexiste conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição financeira que justifique a restituição da parcela paga em atraso ou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, os transtornos narrados decorrem exclusivamente do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo próprio demandante, inexistindo falha na prestação do serviço ou violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026